Tribunal: TJES
Processo: 5007559-42.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007559-42.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO SCARPATTI NASCIMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

II. No caso dos autos, conquanto o magistrado
a quo
tenha rejeitado os embargos monitórios em virtude do descumprimento, pelo apelante/agravante, do artigo 702, §2º, do CPC/15, notadamente pela ausência de indicação do valor que entende por correto, tampouco ter acostado demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, limitou-se o irresignante a asseverar, laconicamente, a necessidade de revisão contratual para adequação dos juros remuneratórios à taxa média cobrada no mercado, sem atacar, portanto, a fundamentação adotada no comando sentencial, circunstância que acarretou na inadmissibilidade do recurso de apelação cível.

III. Nesse passo, em virtude de o recurso de apelação não ter atacado a fundamentação utilizada no decisório recorrido, encontrando-se deste completamente dissociado, impôs-se o não conhecimento por notória ausência de dialeticidade recursal.

IV. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5007559-42.2021.8.08.0048

AGRAVANTE
:
MARCIO SCARPATTI NASCIMENTO

AGRAVADA
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto por MARCIO SCARPATTI NASCIMENTO
em face
de
decisão (Id. 7274309)
proferida
por esta relatoria, cujo
decisum
não conheceu da apelação cível manejada pelo agravante, ante a ausência de dialeticidade recursal, oportunidade em que majorou em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial fixada na origem, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Irresignado, sustentou, em síntese, que “
não se faz necessário impugnar todos os fundamentos da sentença mas sim os que sejam suficientes para a alteração do entendimento adotado no edito sentencial.
”

Com efeito, por ocasião da prolação da decisão recorrida, salientei que
à luz do princípio da dialeticidade deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório,
exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15,
o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal
, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CPC, ART. 544, § 4º, I. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Inadmissibilidade do agravo em recurso especial que não ataque especificamente os fundamentos da decisão agravada. Dicção do art. 544, § 4º., I, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 12.322/2010.
2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido. Precedentes.
3. Decisão agravada mantida. 4. Agravo manifestamente inadmissível ou infundado enseja aplicação de multa do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (
STJ
; AgRg no AREsp 53.868/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ
e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.231.193/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 9/5/2023.)

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos,
conquanto o magistrado
a quo
tenha rejeitado os embargos monitórios em virtude do descumprimento, pelo apelante/
agravante
, do artigo 702, §2º, do CPC/15, notadamente pela ausência de indicação do valor que entende por correto, tampouco ter acostado demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, limitou-se o irresignante a asseverar,
laconicamente
, a necessidade de revisão contratual para adequação dos juros
remuneratórios à taxa média cobrada no mercado
,
sem atacar, portanto, a fundamentação adotada no comando sentencial,
circunstância que acarretou na inadmissibilidade do recurso de apelação cível.

Nesse sentido:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar
todos
os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado. Não o fazendo, tem-se como consequência a rigidez do julgado recorrido e, em última análise, a ausência de interesse recursal, pressuposto genérico de admissibilidade que, não preenchido, impede o conhecimento do recurso.
Assim, entendo que
não basta ao recorrente fazer alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
e simplesmente transcrever ipsis litteris o voto vencido, sem nada acrescentar à fundamentação, sob pena de se violar o referido princípio. (
STJ
; REsp 1045382/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 16/04/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ). 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte,
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido. (
STJ
; AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Nesse passo, em virtude de o recurso de apelação não ter atacado a fundamentação utilizada no decisório recorrido, encontrando-se deste completamente dissociado, impôs-se o não conhecimento por notória ausência de dialeticidade recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.